Tribunal: TJES
Processo: 5022577-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022577-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATIA SIQUEIRA e outros (3)
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual narram os autores na peça exordial (Id nº 15961555) que adquiriram passagens aéreas com destino de Vitória a Cartago e de Cartago a Vitória. Afirma que embarcaram em Cartago, no dia 17/05/2022, com conexões em Frankfurt, Zurique e São Paulo. Relatam ainda que o Autor Messaoud foi impedido de embarcar, por alegação que possui nacionalidade Argelina, bem como não poderia entrar em país europeu. Aduzem que permaneceram por 05 (cinco) dias no aeroporto da Tunísia, sem assistência material das empresas, bem como arcaram com custeio de novas passagens aéreas com destino a São Paulo, hospedagem e transporte. Diante do exposto, requerem na peça vestibular, indenização por danos morais além de indenização por danos materiais.

Em sede de

sentença (ID 5033131) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5022577-44.2022.8.08.0024 de Requerente: CATIA SIQUEIRA, MESSAOUD BELGHALEM, KANNANDA SIQUEIRA SARTORIO e NOAH LAZHAR SIQUEIRA BELGHALEM e 1° Requerida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e 2° Requerida: DEUTSCHE LUFTHANSA AG: a) DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 com relação aos requerentes KANNANDA SIQUEIRA SARTORIO E NOAH LAZHAR SIQUEIRA BELGHALEM. b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: b.1. CONDENO solidariamente as requeridas a restituição do valor de R$ 6.614,39 (seis mil e seiscentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, conforme contrato (id. n° 15961588); b.2. CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento de danos materiais na monta de R$ 872,00, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, ocorrido em 21/05/2022; b.3. CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização. (IDs 5033133) As partes autoras requereram que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda. (IDs 5033137)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.
(IDs 5033148) (IDs 5033148)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça aos requerentes, ora recorrentes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No que concerne ao dano material, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. De modo que, também entendo devido o valor de R$6.614,39 (seis mil e seiscentos e quatorze reais e trinta e nove centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à parte requerente em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)